Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PIERRE PARREIRA DO NASCIMENTO FILHO (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 187952044, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0703546-53.2024.8.07.0020, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A e BANCO ORIGINAL S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para retirada das informações negativas do Sistema do Banco Central – SCR, incluídas pelos Agravantes, sem aviso prévio. Em suas razões recursais (ID 56644066), o agravante/autor afirma, em síntese, que por meio de consulta junto ao SISBACEN, no módulo de pesquisa SCR (Sistema de Informação de Crédito), que se equipara à anotação nos cadastros de inadimplentes, verificou a inserção das informações que restringem a concessão dos créditos, incluídas pelos Agravados sem a realização de qualquer aviso prévio. Sustenta que os Sistemas do Banco Central, o próprio SISBACEN e seus subsistemas, incluindo o SCR, são alimentados pelas instituições financeiras com o condão de fixar débitos e eventuais créditos dos consumidores a depender do montante negociado e que, independentemente de ser um sistema gerido pelo Banco Central, portanto, público, age de forma igualitária aos outros sistemas privados, tais como SPC e Serasa. Ressalta que houve afronta ao disposto no artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor, pois os extratos SCR não observam as obrigações impostas, visto que não são claros, objetivos, precisos, muito menos de fácil compreensão, bem como os consumidores não são previamente comunicados da inserção de seus dados no SISBACEN. Argumenta que não foi notificado previamente da abertura e/ou inclusão de seus dados em bancos de dados do SISBACEN, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a lei exige a prévia comunicação do consumidor a respeito da inclusão de restrição em cadastro sendo formalidade indispensável para ser considerado regular. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado que os réus procedam às baixas dos apontamentos por elas inseridos, no prazo de 48 horas. E no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja decretada a nulidade da decisão combatida, em virtude da violação ao princípio da Adstrição, confirmando a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 56644068). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que os réus procedam às baixas dos apontamentos por elas inseridos, no prazo de 48 horas. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.